Tribunal: TJBA
Processo: 0014885-85.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014885-85.2005.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUINHO

Advogado(s)
:

APELADO: Ana Maria de Jesus

Advogado(s)
:
JOSEVAL BRITO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO REGULAR. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 6º do CPC impõe aos sujeitos processuais o dever de cooperação, visando assegurar decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, princípio que se articula com a garantia constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

O art. 8º do CPC orienta que o juiz atue conforme os fins sociais e o bem comum, observando proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, o que inclui evitar a perpetuação de processos paralisados por desídia das partes.

Nos termos do art. 485, II, do CPC, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito quando este permanecer inerte por mais de um ano por negligência da parte autora, após intimação para impulso do feito.

Constatado que o Município Apelante permaneceu inerte por cerca de dezoito anos, mesmo após regular intimação do advogado cadastrado nos autos — o mesmo que subscreveu a inicial —, resta configurada a desídia processual que autoriza a extinção.

A alegação de nulidade da intimação não prospera, pois a comunicação foi realizada ao procurador devidamente habilitado, inexistindo exigência legal de intimação pessoal da pessoa jurídica de direito público quando já constituído advogado nos autos.

A Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu, não se aplica quando a paralisação decorre de negligência patente e prolongada da parte autora, hipótese em que o juízo pode agir de ofício, em observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade.

A jurisprudência pátria tem admitido a extinção do processo por inércia, independentemente de requerimento da parte adversa, quando configurada a desídia da parte autora e a regular intimação para dar andamento ao feito.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0014885-85.2005.8.05.0080
,
em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE TANQUINHO

e, como
Apelada -

ANA MARIA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador/BA,

R/5